Tribunal: TJPA
Processo: 0001175-08.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001175-08.2010.8.14.0133

APELANTE: WARLEN BATISTA DE ALENCAR, ADEMAR DO SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DE ADEMAR COSTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REFORMA DA PENA-BASE. CABÍVEL. VETOR MOTIVO VALORADO DE FORMA INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO DE WARLEN ALENCAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CABIMENTO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima que, tanto na fase inquisitória, como em juízo, reconheceu, sem titubear, os réus como autores do crime de roubo, mormente estando as referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.

2. É assente na jurisprudência que a fundamentação do vetor motivo não pode basear-se na ideia de lucro fácil.

3. É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, o depoimento da vítima e a confissão do réu. É ônus do réu apresentar provas para sustentar tese de ausência de potencial lesivo da arma.

4. Restando comprovada a existência da prescrição retroativa, a extinção da punibilidade é medida que se impõe.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO à apelação de Warlen Batista de Alencar, para reconhecer a prescrição da pretensão retroativa, extinguindo a punibilidade, bem como CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Ademar do Socorro Nascimento da Costa, a fim de reformar a pena, considerando a exclusão da circunstância judicial motivo, ficando a pena em definitivo no patamar de 06 anos de reclusão e o pagamento de 15 dias-multa
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na

ª Sessão Ordinária da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

do mês de

de 202
4
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0001175-08.2010.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MAR
ITUBA/PA

APELANTES:
ADEMAR DO SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA e WARLEN BATISTA DE ALENCAR

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADEMAR DO SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA e WARLEN BATISTA DE ALENCAR
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Marituba
,
que os condenou pela prática dos crimes definidos nos art. 157, §2º inciso I e II, do Código Penal, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), ao cumprimento das respectivas penas de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 40 (quarenta) dias multa; 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa,
em regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que:

Após o recebimento da denúncia, e regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, e condenou os réus nas formas antes deduzidas (sentença 16570587), decisão contra a qual se insurge a defesa do apenado.

Em suas razões Ademar da Costa (ID 16570603), requer a absolvição do apenado da prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da pena.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo não provimento do apelo (ID 16570617).

Nas razões de Warlen Alencar (Id 16910715), o mesmo pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa.

Em contrarrazões, o
parquet
se manifesta pelo provimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, nesta instância recursal, manifestou-se (ID 17594825)
“pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo acusado/apelante
ADEMAR DO SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA e pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO DE WARLEN BATISTA DE ALENCAR
.

É o relatório, que submeto a D. revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

DA APELAÇÃO DE ADEMAR DO SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA

1.1 Da absolvição por insuficiência de provas

Entende a defesa, que o recorrente deve ser absolvido da prática do delito de roubo majorado, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ante a não comprovação da materialidade e autoria delitiva, argumentando que não há lastro probatório colhido no curso da instrução criminal.

Afirma, que sem provas contundentes, não pode ser imputada ao apelante determinada conduta criminosa, sob pena de violar o princípio da verdade real, da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Vejamos.

A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, que busca a absolvição do acusado, alegando que não há provas suficientes para a condenação, e, a negativa do réu, a materialidade e autoria do crime está plenamente demonstrada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelo auto de apresentação e apreensão (Id 16570561), auto de entrega (Id 16570562) e também pela prova oral produzida no feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como a autoria, que se encontra devidamente comprovada, eis que o conjunto probatório está em harmonia com o descrito na denúncia.

A vítima Luciana Vera Cruz dos Santos, em juízo, descreveu os fatos em conformidade com seu depoimento em sede policial, afirmando que dois indivíduos de moto a abordaram e subtraíram sua bicicleta, sendo que o que estava na garupa da moto encontrava-se armado, tendo inclusive encostado a arma em suas costas.

Não teve dúvidas sobre a autoria, os reconhecendo na delegacia, tendo em vista que foram encontrados com o objeto do crime e estavam vestindo a mesma roupa que vestiam no momento da infração penal. Disse ainda que viu a arma de fogo que foi utilizada no crime.

A policial civil Ana Cristina Sampaio em seu depoimento disse recordar da ocorrência, tendo presenciado quando a vítima asseverou que foi abordada pelos réus, sendo que Ademar era quem possuía a arma de fogo e com ela ameaçou a vítima, subtraindo-lhe a bicicleta.

Dessa forma, é possível ver que o relato da testemunha está em conformidade com a narrativa da vítima que, sem qualquer embaraço e, de forma harmônica e coerente, descreveu os fatos tendo inclusive, reafirmado em Juízo, com precisão, que foi ameaçada com uma arma de fogo que foi encostada em suas costas.

A depoente é firme em seu relato. É preciso destacar que, em se tratando de infração patrimonial, como é o caso sob exame, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito, quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como na hipótese em apreço.

Sobre a importância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, colaciono julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. (...) Recurso improvido. Unânime. (10934475, 10934475, Rel. Leonam Gondim da Cruz JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/2022, Publicado em 05/09/2022)

Assim, não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação, sendo acertada a incursão do réu em roubo majorado.

Dessa forma, mantenho a condenação.

1.2 Da dosimetria da pena-base

No segundo momento, pleiteia a defesa a reforma da pena-base, sob o argumento de que não fora utilizada a fração de , em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que o próprio vetor está fundamentado de forma inidônea.

Deve prosperar a tese da defesa, considerando que o vetor motivo não pode ser considerado desfavorável, tendo em vista a busca pelo lucro fácil.

É amplamente assente na jurisprudência que o argumento do lucro fácil é inerente ao tio, não podendo ser usado como fundamento para exasperar a pena.

Vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA E MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA AO CORRÉU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VALORAÇÃO POSITIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. AFASTAMENTO. LUCRO FÁCIL. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O DA DEFESA E DESPROVIDO O DA ACUSAÇÃO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do furto qualificado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a sentença condenatória. 2. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ. 3. A fundamentação empregada para a exasperação da pena-base, em razão dos motivos do crime, é inidônea, uma vez que a obtenção de lucro fácil é elemento ínsito ao tipo penal de furto. 4. No caso de coautoria, diante da análise desfavorável de circunstância judicial objetiva em relação a um dos réus, a incidência quanto ao outro violaria o princípio da isonomia, impondo-se a readequação da dosimetria 5. Apelações criminais conhecidas; provido, em parte, o recurso defensivo e desprovido o apelo ministerial. (TJ-DF 0748478-57.2022.8.07.0001 1823236, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PENA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Verificado que o grau de reprovabilidade do apelante no caso concreto é normal ao tipo, incabível a valoração negativa da culpabilidade, devendo a pena-base ser reduzida. 2. Não constitui fundamento válido para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie. 3. Na segunda fase do cálculo da pena, é cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 0043531-12.2019.8.09.0175, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022).

Assim, merece ser afastada a circunstância judicial dos motivos e consequentemente redimensionada a pena-base para o seu mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase não foi detectada circunstância agravante ou atenuante, restando a pena intermediária em 04 anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois a vítima foi enfática ao afirmar em juízo que os agentes infratores estavam armados quando efetuaram o roubo e tomaram-lhe sua bicicleta, conforme depoimentos acima transcritos.

Com efeito, é de se observar que conforme jurisprudência dominante, não é imprescindível a apreensão e perícia da
arma
, quando evidenciada sua utilização por outros meios de
prova
, tais como a palavra da
vítima
ou o depoimento de testemunhas. Ainda, segundo entendimento do STF,
"se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal."
(HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

Vejamos agora posição de nossa Corte Cidadã acerca do tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" ( HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009). 6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. 2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011). 4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. ( AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1712795 AM 2017/0316911-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa de forma majorada, seja com emprego de arma de fogo, seja pelo concurso de pessoas
.

Assim, aumentando-se pela metade, temos a pena definitiva em 06 anos de reclusão e o pagamento de 15 dias-multa.

DA APELAÇÃO DE WARLEN BATISTA DE ALENCAR

Pleiteia a defesa de Warlen Batista de Alencar, o reconhecimento da prescrição retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 06/05/2019

(Num.

55424839), deixando transcorrer livremente o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 12 (doze) anos.

No caso em tela, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, na época dos fatos, ocorrido em 18/06/2010. Nasceu em 12/04/1990 (conforme documento de identidade). Dessa forma, o prazo prescricional decai pela metade, conforme art. 115, do CP, restando em 06 (seis) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação da sentença, em 06/05/2019 e a data do recebimento da denúncia, em 06/07/2010 , passaram-se 09 (nove) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 18/10/2023.

Nesse sentido, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade de Warlen Batista de Alencar pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e dou provimento à apelação de Warlen Batista de Alencar, para reconhecer a prescrição da pretensão retroativa, extinguindo a punibilidade e dar parcial provimento à apelação de Ademar do Socorro Nascimento da Costa, a fim de reformar a pena, considerando a exclusão da circunstância judicial motivo, ficando a pena em definitivo no patamar de 06 anos de reclusão e o pagamento de 15 dias-multa,
nos termos da fundamentação supra
.

É o meu voto.

Belém (PA),

de

de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024